Tribunal: TJDFT
Processo: 0000591-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. TIPICIDADE. COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de desacato, quando confirmado por acervo firme e coerente, que o réu proferiu diversos xingamentos contra os policiais militares, menosprezando-os no exercício da função.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - O estado de ânimo exaltado do autor não determina a absolvição, posto que esse tipo de delito geralmente ocorre quando o agente está sob forte emoção, não havendo que se falar em ausência de dolo em casos da espécie.
IV - O STF entendeu que o art. 331 do CP foi recepcionado pela CF/1988 e é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos (ADPF 496).
V - A 3a Seção do STJ, no julgamento do HC 379.269/MS, decidiu pela impossibilidade de descriminalização da conduta descrita no art. 331 do CP.
VI - Configurada a reincidência e nenhuma atenuante, inviável a fixação da pena no mínimo legal, a substituição ou a suspensão da pena, sendo adequado o regime inicial semiaberto, não havendo afronta à Súmula no 719 do STF.
VII - Recurso conhecido e desprovido.